Tribunal: TJMT
Processo: 0006430-20.2013.8.11.0037
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006430-20.2013.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RUDINEI ANTONIO CARDOZO - CPF: 026.588.869-77 (RECORRENTE), FERNANDO PEGORARO ROSA - CPF: 036.346.629-05 (ADVOGADO), TIAGO JOSE MOLINETE - CPF: 086.262.569-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSIMAR SALES BARBOSA - CPF: 878.040.341-72 (VÍTIMA), ROSA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 043.083.179-08 (VÍTIMA), PM REGINALDO (TESTEMUNHA), WERMES (TESTEMUNHA), JAIR MOTTA DOS SANTOS (TESTEMUNHA), JUSSARA DE FÁTIMA SOARES (TESTEMUNHA), ANGELA MARA CARVALHO BARBOSA (TESTEMUNHA), ANTONIO FERREIRA DO CARMO (TESTEMUNHA), CLÁUDIA LUCOTTI CARDOZO (TESTEMUNHA), JOCINEI CARDOZO (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. MATÉRIAS DE DOSIMETRIA E EFEITOS DA CONDENAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DECOTE DE QUALIFICADORA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio
qualificado
(art. 121, §

2o, IV, c/c art. 14, II, CP) e de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §

9o, c/c art. 61, II, “f”, CP, com observância da Lei n. 11.340/2006), em concurso material (art. 69, CP), com pedidos de absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação, decote de qualificadora e agravante, reconhecimento de concurso formal e afastamento de indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível absolvição sumária por legítima defesa na fase do
judicium
accusationis
; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal diante dos indícios de
animus
necandi
; (
iii
) determinar se deve ser mantida ou decotada, na pronúncia, a qualificadora do art. 121, §2o, IV, do Código Penal (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), à luz do suporte probatório judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso em sentido estrito contra pronúncia devolve ao Tribunal apenas matérias vinculadas ao
judicium
accusationis
(admissibilidade da acusação), não abrangendo, nesta fase, questões afetas à dosimetria e aos efeitos da condenação, sob pena de supressão da competência do Juiz Presidente do Júri.

O exame de concurso material/formal, incidência de agravante do art. 61, II, “f”, do CP e impugnação de indenização mínima depende de eventual condenação pelo Conselho de Sentença e da decisão subsequente do Juiz Presidente, razão pela qual o recurso não é conhecido nesses pontos.

A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca, sem dúvida, da excludente (agressão atual e injusta, reação necessária e moderada), o que não se verifica diante de versões convergentes das vítimas e elementos que indicam invasão do imóvel e início das agressões pelo recorrente.

Os prontuários e laudos de lesão corporal evidenciam materialidade e gravidade dos ferimentos por arma branca, com indicação de que a morte somente não ocorreu por atendimento médico oportuno, mantendo-se o juízo de admissibilidade do delito doloso contra a vida.

A desclassificação para lesão corporal é inviável na pronúncia quando subsistem fortes indícios de
animus necandi
, extraídos do desferimento de golpes com faca em regiões sensíveis e do contexto fático descrito na prova oral.

A qualificadora do art. 121, §2o, IV, do C
ódigo
P
enal
somente subsiste na pronúncia quando amparada por suporte mínimo, devendo ser afastada quando manifestamente improcedente.

A prova judicial indica luta corporal imediata e progressão do entrevero para outros cômodos antes do uso da faca, cenário que não revela, com consistência, emprego de recurso voltado a dificultar ou impedir a defesa da vítima, impondo o decote da qualificadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. No recurso em sentido estrito contra pronúncia, não se conhece de matérias relativas à dosimetria da pena e aos efeitos da condenação, por serem de competência do Juiz Presidente do Tribunal do Júri após eventual condenação. 2. A absolvição sumária por legítima defesa, na fase do
judicium
accusationis
, somente é cabível quando a excludente estiver comprovada de forma inequívoca, o que não ocorre quando a dinâmica fática permanece controvertida à luz da prova oral. 3. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal não se admite na pronúncia quando há indícios suficientes de
animus necandi
. 4. A qualificadora do art. 121, §2o, IV, do Código Penal deve ser decotada na pronúncia quando a prova judicial indica confronto direto e luta corporal, sem lastro mínimo de ataque surpresa apto a dificultar ou impedir a defesa da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II; 23, II; 61, II, “f”; 69; 70; 121, §2o, IV (com manutenção do art. 121, caput, na pronúncia); 129, §9o. CPP, art. 581, IV;
arts
. 414 e 415. Lei n. 11.340/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0006430-20.2013.8.11.0037

RECORRENTE: RUDINEI ANTONIO CARDOZO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
Rudinei
Antonio
Cardozo

contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação Penal n. 0006430-20.2013.8.11.0037, que

pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
e no
art. 129, §9o, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, com observância da Lei n. 11.340/2006, na forma do art. 69 do mesmo diploma.

O recorrente, e
m suas razões recursais (ID 330570464),
requer que

“
seja reformada a decisão de pronúncia, a fim de: b.1. reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do artigo 23, inciso II, do Código Penal, afastando-se, por conseguinte, o dolo de matar e a qualificadora prevista no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, bem como a agravante de violência contra a mulher, prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, por ausência de elementos que justifiquem sua aplicação; b.2. subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese de legítima defesa, requer o afastamento da qualificadora e da agravante mencionadas, considerando a inexistência de recurso que dificultou ou impediu a defesa das vítimas e a ausência de motivação de gênero na conduta do réu; b.3. ainda subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal, afastando-se o concurso material, por inexistência de desígnios autônomos; b.4. a improcedência dos pedidos indenizatórios
”
.

Em contrarrazões (ID 330570467), o Ministério Público

rebate as teses defensivas e sustenta a manutenção da pronúncia, asseverando a inviabilidade de absolvição sumária por legítima defesa, a impossibilidade de desclassificação e a manutenção do concurso material; além disso, defende a possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório quando houver pedido expresso, especialmente em hipóteses de violência doméstica.

Em sede de retratação, o juízo de primeiro grau manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça assentou que: (a) não se mostra possível a absolvição sumária por legítima defesa, porquanto o conjunto indiciário indicaria que o recorrente iniciara as agressões e que as lesões seriam incompatíveis com gestos meramente defensivos; (b) é incabível a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, diante de fortes indícios de
animus necandi
; (c) quanto ao afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, reconheceu-se possibilidade, por ausência de conjunto probatório apto a indicar que o recorrente teria impossibilitado reação defensiva, destacando-se narrativa de luta corporal antecedente e só depois o uso de faca; (d) no tocante ao concurso formal, ao afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, e ao afastamento da indenização,
posicionou
-se
pelo
não conhecimento, por se tratar de matérias afetas à dosimetria e efeitos da condenação, a serem apreciadas pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri em eventual condenação, sob pena de indevida supressão de instância; ao final, requereu não conhecimento parcial e, na parte conhecida, parcial provimento
para afastar a qualificadora (
2a Procuradoria de Justiça Criminal, Exmo. Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda)
.

É o
r
elatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

1)
Não conhecimento parcial do recurso, arguido pela Procuradoria-Geral de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, sustenta que
“
no que tange aos pedidos de afastamento: a) do concurso material;

b) da
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; e c) da indenização

pleiteada na exordial, verifica-se que tais insurgências não merecem sequer conhecimento nesta

fase processual.

Com efeito,
tratam-se
de institutos e circunstâncias que dizem respeito à dosimetria

da pena e aos efeitos da condenação, matérias que devem ser apreciadas oportunamente pelo

Juiz Presidente do Tribunal do Júri, ao final da sessão de julgamento, caso o recorrente venha a

ser condenado pelo Conselho de Sentença. Antecipar a análise dessas questões neste momento

processual implicaria indevida supressão da competência do juízo natural, razão pela qual os referidos

pleitos não comportam exame no âmbito do presente Recurso em Sentido Estrito
”
.

Com razão a PGJ.

Embora o recurso em sentido estrito seja a via adequada para impugnar a decisão de pronúncia (art. 581, IV, do CPP), a
devolutividade
recursal,
nesta etapa do procedimento do Júri, restringe-se às matérias efetivamente relacionadas ao
judicium
accusationis
, isto é, ao juízo de admissibilidade da acusação (materialidade, indícios de autoria, cabimento de absolvição sumária, desclassificação e, quando for o caso, manutenção/decote de qualificadoras e causas de aumento descritas na imputação).

No caso, além de pleitear absolvição sumária, desclassificação e o afastamento da qualificadora do art. 121, §

2o, IV, o recorrente também requer (i) o reconhecimento de concurso formal, com afastamento do concurso material, (
ii
) o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e
,
(
iii
) a improcedência dos pedidos indenizatórios.

Ocorre que tais insurgências — por sua própria natureza — dizem respeito à dosimetria da pena e aos efeitos da condenação, temas que somente ganham concretude ao final da sessão de julgamento, em caso de eventual condenação pelo Conselho de Sentença, quando então serão apreciados pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri.

Antecipar, neste momento processual, o exame de concurso material ou formal, de circunstância agravante a incidir na segunda fase da
dosimetria e de eventual valor mínimo reparatório implicaria deslocar para o Tribunal de Justiça matérias que não se encontram estabilizadas (porque dependem do próprio resultado do julgamento popular) e que se inserem na esfera decisória do juiz presidente após os veredictos, caracterizando indevida supressão da competência do juízo natural para tais deliberações.

Dessa forma,
não conheço
do recurso
quanto aos pedidos relativos ao reconhecimento de concurso formal (em detrimento do concurso material), ao afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, e à impugnação de fixação de indenização
, por se
tratar
de matérias prematuras e estranhas ao âmbito de cognição próprio do presente recurso nesta fase procedimental.

Superada a preliminar,
conheço
do recurso na parte remanescente — absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para lesão corporal e decote da qualificadora do art. 121, §2o, IV — por se tratar de questões diretamente vinculadas ao conteúdo e aos limites da decisão de pronúncia.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID.

330569929
, p. 5/8
, narra os fatos da seguinte forma:

“(...) Fato 1

Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 11 de abril de 2.013, por volta das 23h30min, no interior de uma das residências localizadas na Fazenda São Luiz,
Assentamento São Gabriel, neste Município de Primavera do Leste/MT, RUDINEI ANTÔNIO CARDOSO, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2006, ofendeu a integridade corporal da companheira Rosa Maria Ribeiro dos Santos.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciando RUDINEI, após arrombar a janela do quarto e flagrar a companheira Rosa Maria Ribeiro dos Santos em companhia de Josimar Sales Barbosa sobre a cama, com emprego de uma faca, desferiu golpes no braço direito dela, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 67/69-IP e no Mapa Topográfico para Localização de Lesões de fls. 71-IP.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado RUDINEI ANTÔNIO CARDOSO infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) do artigo 129, § 9.9, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "'", ambos do Código Penal, com observância da Lei Federal n. 11.340/2006, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Fato 2

Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 11 de abril de 2.013, por volta das 23h30min, no interior de uma das residências localizadas na Fazenda São Luiz, Assentamento São Gabriel, neste Município de Primavera do Leste/MT, RUDINEI ANTÔNIO CARDOSO mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa, deu início à execução do ato de matar Josimar Sales Barbosa, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciando RUDINEI, após arrombar a janela do quarto e flagrar a companheira Rosa Maria Ribeiro dos Santos em
companhia de Josimar Sales Barbosa sobre a cama, com emprego de uma faca, desferiu dois golpes contra este último, produzindo-lhe ferimentos nas regiões torácica e do hipocôndrio, à esquerda, conforme se vê pelo prontuário médico de fl. 36-v.°/37-IP, pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal de fls. 101/102-IP e pelo Mapa Topográfico para Localização das Lesões de fl. 104-IP, os quais só não lhe causaram a morte porque recebeu atendimento médico atempado.

O denunciando praticou a tentativa de homicídio mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima Josimar, pois
esta
se encontrava deitada quando foi surpreendida e alvejada, ao menos quando sofreu o primeiro golpe. (...).”

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar também que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
.

A
primeira,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia(nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir
incontestáveis
nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Retornando ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer sua absolvição sumária, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

No entanto,em que peseo recorrente sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que
“
nega veementemente a intenção de matar (animus necandi), sustentando

que, ao chegar em sua
residência, foi surpreendido pela presença de Josimar e agredido

por ambos (Rosa e Josimar), agindo em um ato de defesa para repelir a agressão que

sofria
”
,
o certo é que tal situação fática não ficou provada indene de dúvida na instrução menor.

Com efeito,
a materialidade da tentativa de homicídio encontra amparo nos prontuários e documentos médicos, bem como nos laudos de lesão corporal, os quais evidenciam ferimentos
pérfuro-cortantes
e sequelas decorrentes do evento, havendo ainda indicação de que a morte somente não se consumou por atendimento médico oportuno.

No tocante à autoria e à dinâmica dos fatos, há elementos consistentes de que o recorrente, após desentendimento conjugal, invadiu o imóvel e deu início às agressões.

A testemunha Jair descreveu que, na noite dos fatos, foi acordado pelo acusado, que o chamava em tom alterado; ao sair, viu-o armado com facas, transtornado, enquanto da casa vinham gritos, e, ao chegar ao local, encontrou Rosa machucada e ouviu do réu que havia surpreendido a companheira com Josimar, afirmando que pretendia matar a mulher, razão pela qual Jair o desarmou e o retirou da fazenda para evitar consequência mais grave.

A vítima Josimar Sales Barbosa, em juízo, declarou:

“
Promotora de Justiça:
E aí, o que que aconteceu quando o é Rudinei chegou lá?

Vítima:
Ele invadiu a janela e entramos em luta corporal, nós dois.

Promotora de Justiça:
Ele invadiu a ele, entrou pela casa, pela janela?

Vítima:
Pela janela.

Promotora de Justiça:
A janela de qual cômodo?

Vítima:
Do quarto.

Promotora de Justiça:
Do quarto e aí, o que que ele fez quando ele invadiu pela janela?

Vítima:
Entrei em luta corporal.”

A vítima
Rosa Maria Ribeiro dos Santos
, por sua vez, em juízo, narrou:

“
Ministério Público:
E que a senhora se recorda que aconteceu nesse dia?

Rosa:
Então é, o Josimar estava na casa, o Rudinei chegou, é, pulou uma janela do quarto, entrou agredindo já
ai
a gente conseguiu sair até na cozinha. Na cozinha, ele conseguiu pegar uma faca e ele só falava que ia matar o Josimar. Aí eu intervi e acabei é, ele acabou me cortando também. Aí depois que ele acertou Josimar, ele saiu.”

Ainda sobre
Rosa
, consta, também em transcrição judicial, que ela esclareceu pontos relevantes sobre a intervenção para separar os envolvidos e a sequência de acontecimentos, afirmando:

“
Rosa:
Eu entrei no meio para tentar separar, para não deixar acontecer.

Ministério Público:
Entendi,
mas mesmo assim
o Josimar foi atingido?

Rosa:
Foi, foi atingido e daí também.

Ministério Público:
E aí, a senhora também?

Rosa:
Isso.

Ministério Público:
Entendi aí, depois dessa intervenção, a senhora conseguiu separar o Josimar e o Rudinei?

Rosa:
Rudinei acabou saindo aí o Josimar também acabou saindo aí como o Rudinei, eu não sei como que ele chegou na fazenda. Mas acredito que ele tenha chegado de moto e deixado a moto numa altura da entrada ali e desceu a pé até na casa.”

Em seu
interrogatório
judicial,

Rudinei Antônio
admitiu a ocorrência da briga e sustentou versão de ausência de premeditação e inexistência de intenção de matar, afirmando que teria agido para se defender após supostamente ter encontrado a esposa e outro homem em situação íntima, alegando ter utilizado objetos do ambiente sem intenção de ferir gravemente.

Esse conjunto, contudo, não autoriza acolher, desde logo, a tese de legítima defesa
, pois

a
excludente exige, além de agressão atual e injusta, que a reação seja necessária e moderada; e, nesta fase, sua incidência somente pode ser reconhecida quando inequívoca, sem
sombra
de dúvida.

Ocorre que a
alegação de legítima defesa
não se harmoniza com os depoimentos das vítimas: Josimar e Rosa são convergentes em apontar que o acusado invadiu o quarto pela janela, iniciou agressões e, no curso do entrevero, houve o emprego de arma branca, com resultado lesivo expressivo; e a própria testemunha Jair o viu pouco depois com facas, alterado, com declarações de que pretendia matar a companheira.

Também não prospera a pretendida desclassificação para lesão corporal, porque, à luz dos elementos coligidos, subsistem fortes indícios de
animus necandi
, a serem submetidos ao crivo do Tribunal do Júri.

A dinâmica indica desferimento de golpes com arma branca em regiões sensíveis e produção de lesões que demandaram intervenções cirúrgicas, sendo a consumação evitada por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que, em tese, é compatível com a tentativa de homicídio.

Some-se a isso o contexto de
adultério
e as afirmações de ameaça de morte, reforçando o juízo de admissibilidade da imputação de crime doloso contra a vida, sem espaço para a desclassificação nesta etapa.

Diversa, porém, é a solução
no que atine
à qualificadora do art. 121, §2o, IV, do C
ódigo
P
enal
(
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
).

É certo que, na pronúncia, as qualificadoras devem ser mantidas sempre que houver suporte mínimo nos autos, afastando-se apenas as que
se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri.

Entretanto, no caso concreto, a própria prova oral judicial transcrita revela que, ao invadir o local, o acusado foi imediatamente percebido e houve reação/contenda corporal, circunstância que, ao menos por ora, enfraquece o núcleo da qualificadora.

Com efeito, Josimar relatou que o recorrente
“invadiu a
residência pela
janela”
e que, a partir daí,
“entramos em luta corporal”,
o que evidencia uma situação de confronto direto, incompatível, em princípio, com um cenário de ataque sorrateiro capaz de tolher a defesa da vítima.

Rosa, de modo semelhante, descreveu que ele
“pulou uma janela do quarto, entrou agredindo”
e que os envolvidos se deslocaram para a cozinha, onde teria havido a obtenção da faca e a continuidade da agressão, quadro que denota desenvolvimento progressivo do entrevero, e não execução mediante recurso especificamente dirigido a impossibilitar a reação do ofendido.

Nessa moldura, embora haja indícios de invasão do quarto e agressões subsequentes, o que se extrai das próprias versões judiciais é que o evento não se amolda, com consistência, à ideia de ataque repentino apto a surpreender a vítima a ponto de aniquilar ou dificultar de forma relevante sua defesa, notadamente porque houve luta corporal desde o primeiro contato e a situação evoluiu para outros cômodos.

Assim, a qualificadora do inciso IV, no caso, revela-se desprovida de lastro mínimo idôneo, recomendando-se seu decote, preservando-se, todavia, ao Tribunal do Júri, a apreciação do dolo homicida e das demais teses defensivas.

Ante o exposto,
em sintonia com o parecer ministerial,

ACOLHIDA A PRELIMINAR MINISTERIAL
para
NÃO CONHECER PARCIALMENTE
do recurso em sentido estrito
em relação
aos pedidos de (i) reconhecimento de concurso formal (com afastamento do concurso material), (
ii
) afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, e (
iii
) improcedência/afastamento de fixação de indenização, por se tratarem de matérias afetas à dosimetria da pena e aos efeitos da condenação, a serem apreciadas, oportunamente, pelo Juiz
Presidente do Tribunal do Júri, em caso de eventual condenação pelo Conselho de Sentença.

No mérito, conhe
cida a pretensão de reexame
na parte remanescente e, nessa extensão,
também em sintonia com a tese do Ministério Público,
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O
,
tão somente para

afastar a qualificadora prevista no art. 121, §2o, IV, do Código Penal
, mantendo-se, no mais, a decisão de pronúncia, para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime do
art.

121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, bem como pelo delito conexo do art. 129, §9o, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, com observância da Lei n. 11.340/2006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026